Tribunal: TJES
Processo: 5000223-98.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-98.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILCINEI SILVA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Vilcinei Silva de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, consistente em auxílio-doença acidentário, com eventual conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. O autor sustenta possuir patologia ortopédica crônica decorrente de acidente ocorrido em 2013, alegando persistência de incapacidade laborativa e pleiteando o restabelecimento de benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor apresenta, atualmente, incapacidade laborativa apta a justificar a concessão de benefício por incapacidade; (ii) apurar a existência de nexo causal ou concausal entre a moléstia alegada e a atividade profissional exercida, nos termos dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, após exame clínico direto e análise documental, afirma categoricamente a ausência de incapacidade laboral atual, reconhecendo apenas incapacidade pretérita no período de recuperação pós-acidente.

A perícia judicial, quando fundamentada, clara e coerente com os demais elementos dos autos, possui presunção relativa de veracidade e prevalece sobre documentos particulares unilaterais, não contemporâneos, que não infirmam suas conclusões.

Não se verifica nulidade da perícia pelo fato de o perito não possuir especialidade na área da patologia debatida, haja vista inexistência de complexidade técnica ou controvérsia diagnóstica, conforme jurisprudência da TNU.

Inexistem vícios de condução da prova técnica ou cerceamento de defesa, tendo sido assegurada ampla participação das partes e regularidade formal e substancial do procedimento pericial.

A concessão de benefícios por incapacidade exige prova inequívoca de inaptidão laboral (auxílio-doença), nexo com acidente e redução permanente da capacidade (auxílio-acidente) ou incapacidade total e definitiva com impossibilidade de reabilitação (aposentadoria por invalidez), requisitos não demonstrados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de incapacidade laboral atual, constatada por perícia judicial conclusiva e não infirmada por outros elementos probatórios, afasta a concessão de benefício por incapacidade.

A especialidade médica do perito judicial somente é exigível em casos de alta complexidade técnica ou moléstias raras, não se configurando nulidade da prova pericial na hipótese em que o laudo é claro, coerente e tecnicamente fundamentado.

Documentos particulares, desacompanhados de prova técnica robusta e contemporânea, não são suficientes para afastar as conclusões de laudo pericial oficial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 424, I, e 437.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, PEDILEF 200872510048413 SC, Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, j. 10.05.2010, DJ 09.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000223-98.2022.8.08.0032

APELANTE
:

VILCINEI SILVA DE SOUZA

APELADO
:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VILCINEI SILVA DE SOUZA contra a r. sentença que, proferida nos autos da ação ordinária movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, revogando, ainda, a tutela de urgência anteriormente deferida.

O cerne da controvérsia reside na caracterização (ou não) da incapacidade laborativa do autor, bem como na existência de nexo causal ou concausal entre a patologia apresentada – lesão ortopédica crônica decorrente de acidente ocorrido no ano de 2013 – e as atividades laborais desempenhadas pelo segurado, nos moldes exigidos pelos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

Conforme consignado na r. sentença, restou incontroverso nos autos o preenchimento dos requisitos atinentes à qualidade de segurado e à carência mínima exigida.

O ponto controvertido diz respeito, especificamente, à presença de incapacidade laboral atual, apta a justificar o restabelecimento ou a concessão de benefício por incapacidade, seja em caráter temporário, seja em caráter permanente, total ou parcial.

A prova técnica judicial, produzida nos autos mediante perícia médica designada por decisão saneadora, constitui o principal elemento de convicção da instância originária.

O laudo pericial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, após análise de documentos médicos, histórico clínico e exame físico direto do requerente, concluiu expressamente pela
ausência de incapacidade laboral atual
, nos seguintes termos (ID 61579931):

“
Há incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa ou apenas para a atividade que o (a) examinado (a) habitualmente exercia? Há possibilidade de reabilitação da periciada em outra função?
Não há incapacidade.

Qual a data do início da incapacidade laborativa? Justifique a sua fixação. Lembrar que nem sempre o início da incapacidade coincide com o início da doença, essa questionada no quesito nº 07.
Não há incapacidade atual, houve incapacidade somente no período de recuperação, pós acidente.

Em caso de incapacidade temporária, qual prazo estimado para reavaliar a capacidade laborativa?
Não há incapacidade
.
”

Nesse contexto, ainda que o apelante tenha gozado de benefício previdenciário por longo período no passado e apresente histórico de patologia ortopédica compatível com esforços físicos laborais, não há, na presente instrução processual, prova técnica suficiente a infirmar a robustez e coerência da perícia judicial.

Com efeito, a prova pericial médica, quando devidamente fundamentada e coerente com os demais elementos dos autos, goza de presunção relativa de veracidade, somente superável por meio de prova em sentido contrário de igual ou superior força técnica, o que não se verificou no caso sub judice.

Importa assinalar que a irresignação da parte autora quanto à especialidade médica do perito designado não é suficiente, por si só, para ensejar a invalidação do laudo produzido. Conforme jurisprudência consolidada da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, somente em hipóteses de elevada complexidade técnica ou quando se tratar de moléstia rara ou de diagnóstico controverso se exige, de maneira excepcional, que o expert seja especialista na área correlata à patologia discutida.

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA. EXAME REALIZADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. A realização de perícia judicial por médico especializado requer demonstração de situação que a justifique, não sendo este o caso dos autos. 2. A perícia realizada por médico não especialista, por si só, não acarreta a nulidade do exame judicial, devendo a substituição do expert (nos termos do art. 424, I, do CPC), e a necessidade de aplicação do art. 437 do diploma processual, ser aferida no caso concreto. 3. Na hipótese em tela, foi tal aferição devidamente realizada, desde o despacho de indeferimento à impugnação da nomeação do perito até o acórdão da Turma Recursal de origem. Não há, na decisão recorrida, qualquer mácula ao devido processo legal e à ampla defesa. 4. Pedido de Uniformização não provido. (TNU - PEDILEF: 200872510048413 SC, Relator.: JUIZ FEDERAL DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2010, Data de Publicação: DJ 09/08/2010)

No presente caso, todavia, não se trata de quadro clínico atípico ou de difícil caracterização, tampouco se evidenciam omissões, imprecisões ou contradições técnicas no laudo produzido, razão pela qual não se configura qualquer nulidade da prova técnica.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer indício de cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem conferiu às partes ampla oportunidade para impugnar, complementar ou esclarecer os quesitos apresentados. A prova técnica foi conduzida com regularidade formal e substancial, encontrando-se plenamente motivada, em consonância com o Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que os documentos médicos particulares acostados pela parte autora, conquanto relevantes para o contexto probatório geral, não apresentam contemporaneidade suficiente com o exame pericial, tampouco infirmam as conclusões técnicas do expert nomeado pelo juízo. Trata-se, com efeito, de documentos unilaterais, cuja força probatória é mitigada diante da perícia oficial regularmente conduzida no processo.

Outrossim
, para fins de concessão do
auxílio-doença
, exige-se prova inequívoca de
incapacidade
para o exercício da atividade habitual. Já para a concessão do
auxílio-acidente
, exige-se, cumulativamente, a comprovação do
nexo de causalidade com o acidente laboral
e a ocorrência de
redução permanente da capacidade para o trabalho
(art. 86 da Lei nº 8.213/91). Por fim, a
aposentadoria por invalidez
pressupõe a existência de
incapacidade total e permanente
, com impossibilidade de reabilitação profissional (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

Nenhum desses requisitos restou demonstrado nos autos, conforme corretamente reconhecido pelo juízo a quo. A perícia foi clara ao afastar não apenas a incapacidade atual, mas também qualquer redução funcional permanente ou sequela limitante, assim como eventual nexo entre o quadro clínico e o labor exercido.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.